Tribunal: CARF
Processo: 10880.978940/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978940/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.473 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MEIOS DE
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme estabelecido pela Súmula CARF n° 143.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. ELEMENTOS DE PROVA,
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
São consideradas nulas as decisões proferidas com cerceamento do direito de
defesa nos termos do art. 59, Inciso II, do PAF. É considerado cerceamento do
direito de defesa, quando a decisão recorrida deixa de apreciar os elementos
prova trazidos pelo contribuinte e cuja justificativa para a não apreciação é
afastada em outra instância de julgamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário e anular a decisão a quo, determinando a remessa dos autos à 1a
Instância a fim de que seja prolatado um novo Acórdão. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.472, de 21 de
junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.978939/2012-19, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978940/2012-43
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo o crédito refere-
se ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008.
Incialmente o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pela unidade de
origem em virtude de que algumas parcelas de retenção na fonte não foram confirmadas. Em
razão disso as compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ/RPO,
Acórdão no 14-105.577, que decidiu conceder mais uma parcela do crédito pleiteado, nos termos
do voto abaixo copiado na parte que interessa:
(...) Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da
CSLL retida na fonte, incidente sobre rendimentos computados na declaração, verifica-
se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”
(...) De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
(...) Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
(...) Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n.o
486, de 1969, art. 4o).”
(...) Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
(...) Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de responder
pelo crime de apropriação indébita.
(...) Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
(...) Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos bancários, notas fiscais, faturas, escrituração contábil
e fiscal, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se
mostra suficiente nem apta para comprovar a efetividade da retenção da contribuição
pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(Atual CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir
prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se refere à
comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório adequado, por
expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção" emitido pelo
responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do
interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do imposto
supostamente retido. Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. (grifou-se)
[Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte". [Acórdão 105-
14858, de 01/12/2004]
(...) Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
(...) Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
(...) Continuando, no caso dos códigos de retenção do imposto números 6147 e 6190,
tratam-se de retenções efetuadas pelos órgãos da administração federal direta, as
autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria
do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional, conforme
determinava a Instrução Normativa no 480, de 15 de dezembro de 2004, com base legal
no artigo 64, da Lei n.o 9.430, de 1996.
(...) Para melhor elucidação, confira-se o Anexo I – Tabela de Retenção, da IN no 480,
de 2004, onde consta que a retenção do(a) CSLL sob código de receita 6147 se dá no
percentual de 1,00% sobre os rendimentos (num total de 5,85%), enquanto a alíquota
relativa ao código de receita 6190 é também de 1,00% (num total de 9,45%):

(...) Não houve a apresentação de comprovantes de retenção pela interessada.
(...) A contribuinte apresenta relação de fontes pagadoras, com datas, imposto retido,
dados das faturas (fl. xx/xx); planilhas, lançamentos contábeis individualizados, cópias
das faturas, demonstrativos, extratos bancários, cópias de boletos, entre outros
documentos nas fls. xx/xxx, (...)
(...) Conforme já exposto anteriormente, tais documentos não são aptos à comprovação
necessária.
(...) Continuando, a partir das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, foram
consolidadas as retenções ocorridas, para os códigos de retenção “6147” e “6190”,
conforme planilhas a seguir:
(Planilhas)
(...) Esclareça-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil faculta aos contribuintes
o acesso à todas as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, por meio do Serviço E-
CAC. Além disso, cópia integral das DIRF apresentadas foram juntadas aos autos do
processo.
(...) Em conclusão, a partir das DIRF, apurou-se a retenção de CSLL no valor de R$
1.760,27, para o código de receita 6147, e R$ 177.244,17, para o código de retenção
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

6190, num total de R$ 179.004,44, incidente sobre rendimentos nos valores de R$
150.885,34 e R$ 17.786.493,09, respectivamente..
(...) Portanto, a diferença a maior apurada a partir das DIRF, em relação ao confirmado
pelo Despacho Decisório, de R$ 6.445,42, pode ser aproveitada como dedução no
período.
(...) Em conseqüência, reconhece-se um direito creditório adicional no valor de R$
6.445,42.
(...) Cópia integral das DIRFs foram juntadas aos autos do processo.
(...) Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor adicional de R$ 6.445,42, e HOMOLOGAR EM PARTE
as compensações declaradas, até o limite desse direito.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) e apresentou Recurso Voluntário, conforme "TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", alegando em síntese que:

- O recurso é tempestivo
- Ausência de identificação e de verificação detalhada de toda a documentação no
processo administrativo.
- A decisão exarada deixou de pautar pelos princípios do processo administrativo
tributário, mais especificamente com relação à verdade material.
- O princípio da verdade material é norte do processo administrativo fiscal, devendo à
administração pública analisar toda a matéria trazida aos autos, esgotando as
controvérsias, a fim de se chegar a uma correta conclusão, sem prejuízos ao
contribuinte.
- Em razão da quantidade de clientes, todo o controle é rigorosamente feito de forma
contábil e fiscal, com registros e controles internos que atestam cabalmente a retenção
dos tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de CSLL retido na fonte da
Recorrente.
- Os controles internos e os registros contábeis da recorrente refletem exatamente o
recebimento dos valores faturados, já com a retenção das exações, consistindo tais
registros contábeis em documentos hábeis e idôneos a serem utilizados como meio de
prova no presente processo administrativo tributário.
- Requer que haja análise da documentação colacionada aos autos.
- Estaria comprovado o oferecimento à tributação as receitas relativas às retenções na
fonte declaradas em Dcomp.
É o relatório.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o único meio de o contribuinte
comprovar a retenção do IRRF que utilizou para compor o saldo credor do IRPJ
pleiteado seria o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
exceto as retenções ocorridas no código 6190, em que seria permitida apenas a
apresentação do DARF de recolhimento. Tudo isso conforme exigência da
legislação tributária.
Por sua vez, na apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
tentou fazer essa prova, diante da ausência dos comprovantes de retenção e das
DIRF das Fontes Pagadoras, por meio de extratos bancários, registros contábeis,
faturas, além de outros (fls. 83/1.156).
Em sua decisão a DRJ, entendeu que não poderiam ser aceitos como prova
outros tipos de documentos, conforme se pode observar no trecho do voto
abaixo reproduzido:
38.Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
39. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos bancários, notas fiscais, faturas, escrituração
contábil e fiscal, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de
rendimentos, não se mostra suficiente nem apta para comprovar a efetividade da
retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência
do Conselho de Contribuintes (Atual CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1993,
1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem
prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a
seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados;
deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação
do imposto de renda na fonte, o meio probatório adequado, por expressa
disposição legal, é o "comprovante de retenção" emitido pelo responsável por
substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do interessado não são
documentos suficientes para o reconhecimento do imposto supostamente retido.
Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. (grifou-se)
[Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte".
[Acórdão 105-14858, de 01/12/2004]
Observa-se que a jurisprudência citada no Acórdão recorrido, além de antiga,
não se adequa perfeitamente ao caso em questão. Isto porque as ementas citadas
faz referência a documentos e escrituração produzidos exclusivamente pela
própria pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos
Não é a situação retratada nos autos, uma vez que a Recorrente trouxe também
extratos bancários, que não são produzidas pela recorrente, além de faturas e
escrituração contábil.
Por sua vez essa matéria já esta pacificada nesta instância administrativa após a
publicação de Súmula Vinculante n° 143, de observação obrigatória por este
colegiado, no sentido de que a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Observando os Acórdãos paradigmas formadores de tal entendimento, temos
que o entendimento lá consolidado é da possibilidade de prova ampla, sem
restrição de meios, da retenção do IRRF.
Restou claro que entendimento estampado no Acórdão recorrido, limitou,
objetivamente, tal comprovação apenas ao comprovante de que a trata a
especifica legislação tributária ou a Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF).
Contudo, como visto, a Súmula CARF no 143 reza em sentido diametralmente
oposto. Ocorre que, em virtude da adoção deste entendimento diverso, a
DRJ/RPO deixou de analisar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte.
Desta maneira, a ausência de análise dos documentos ou de justificativas que os
tornassem imprestáveis como meios de prova, afastado como único o
comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora em nome da
beneficiária, acarretou no cerceamento de direito de defesa do contribuinte.
Neste sentido entendo que o Acórdão 14-105.576 deve ser considerado nulo nos
temos do art 59, Inciso II, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por considerar nulo o Acórdão recorrido, deixo de apreciar as demais questões
suscitadas pelo contribuinte a respeito do oferecimento à tributação das receitas
financeiras relativas ao IRRF confirmado pela decisão ora anulada.
Sendo assim voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978940/2012-43

1.
Anular o Acórdão n° 14-105.576, 6a Turma da DRJ/RPO.
2.
Devolver os autos do processo a DRJ/RPO, para que seja proferida nova
decisão, afastando a necessidade de apresentação de comprovante de rendimento
emitido pela fonte pagadora como único meio de prova de retenção do IRPJ.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário e anular a decisão a quo, determinando a remessa dos
autos à 1a Instância a fim de que seja prolatado um novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1298
DF CARF MF
Original